Tribunal: TJBA
Processo: 8026872-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026872-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA

EMENTA

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Crédito extraconcursal. Recuperação judicial. Necessidade de perícia.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, não reconhecendo a extinção da execução sob o argumento de que o crédito executado seria de natureza extraconcursal, não sujeito ao plano de recuperação judicial da empresa agravante.

II. Questões em discussão

A controvérsia envolve duas questões principais:

i) determinar se o crédito decorrente de condenação por danos morais, cuja sentença foi proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal;

ii) verificar a necessidade de realização de perícia para apuração do montante exequendo, diante da complexidade dos cálculos envolvidos.

III. Razões de decidir

1.

Conforme o Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos de admissibilidade recursal devem ser analisados à luz do Código de Processo Civil de 2015, aplicável às decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016.

2.

O Agravo de Instrumento é um recurso que se limita à análise da decisão recorrida, não sendo cabível a antecipação do julgamento do mérito da demanda principal.

3.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1051, firmou a tese de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
JusBrasil

6.

No caso concreto, a sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos morais foi proferida após a aprovação do plano de recuperação judicial, caracterizando o crédito como extraconcursal, nos termos do art. 84 da Lei nº 11.101/2005.

7.

A verba honorária de sucumbência, constituída com a prolação da sentença, também possui natureza extraconcursal.

8.

Diante da complexidade dos cálculos necessários para apuração do valor exequendo, é imprescindível a realização de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
JusBrasil+1TJDFT+1

Tese de julgamento:

"1. Créditos decorrentes de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano de recuperação."

"2. A apuração de valores complexos no cumprimento de sentença justifica a realização de perícia contábil."

Dispositivos legais relevantes citados:

·

Código de Processo Civil de 2015, art. 300.

·

Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 84.

Jurisprudência relevante citada:

·

Superior Tribunal de Justiça, Tema 1051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

·

Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de Instrumento nº 2245048-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, julgado em 23/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.